Tribunal: TJSP
Processo: 0065006-88.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Exercícios de 1995 a 2004 – Execução ajuizada em dezembro de 2005 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1995 a 2000 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a citação do executado, mas deixou de ser apreciado pelo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - Exercícios de 1995 a 2004 – Execução ajuizada em dezembro de 2005 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1995 a 2000 - Prescrição intercorrente não configurada - Exequente que requereu o prosseguimento da execução com a citação do executado, mas deixou de ser apreciado pelo Juízo - A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição dos exercícios de 2001 a 2004 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0065006-88.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065006-88.2005.8.26.0224 -Voto no 20931
2
APELAÇÃO N°: 0065006-88.2005.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: FRANCISCO MATIAS DE OLIVEIRA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20931
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL ISSQN - Exercícios de 1995
a 2004 Execução ajuizada em dezembro de 2005 e
extinta em julho de 2019
Reconhecimento da
prescrição
Ocorrência antes ao ajuizamento da
demanda apenas para os exercícios de 1995 a 2000 -
Prescrição
intercorrente
não
configurada
-
Exequente
que
requereu
o
prosseguimento
da
execução com a citação do executado, mas deixou de
ser apreciado pelo Juízo - A morosidade no caso
concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça,
adotado o entendimento contido na Súmula 106 do
STJ
Sentença reformada em parte somente para
afastar a prescrição dos exercícios de 2001 a 2004 e
determinar o prosseguimento da execução fiscal,
mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada -
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 21/25, que
julgou extinta a execução fiscal em razão da ocorrência de
prescrição intercorrente.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065006-88.2005.8.26.0224 -Voto no 20931
3
A execução fiscal foi ajuizada em 28.12.2005,
para a cobrança de débito de ISS dos exercícios de 1995 a 2004
(fls. 03/06).
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu a prescrição propriamente dita, que
se configura quando a ação não é proposta dentro do prazo
quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do crédito que
se pretende executar. Tendo sido a ação proposta oportunamente,
há de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente,
considerando-se critérios tais como a norma aplicável ao caso,
com as respectivas causas interruptivas, bem como a inércia da
exequente durante o andamento do feito.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
28.12.2005, execução fiscal em face do apelado para cobrança de
débito de ISS dos exercícios de 1995 a 2004 com os vencimentos
em 30.11.1995, 30.12.1995, 30.05.1996, 30.06.1996, 13.05.1997,
13.06.1997,
15.05.1998,
15.06.1998,
13.05.1999,
14.06.1999,
28.07.2000,
28.08.2000,
21.05.2001,
21.06.2001,
15.03.2002,
15.07.2002, 17.07.2003, 17.09.2003, 17.11.2004 e 17.12.2004 (fls.
03/06).
Destarte, já havia se consumado a prescrição,
antes mesmo do ajuizamento da ação, para os vencimentos de
30.11.1995,
30.12.1995,
30.05.1996,
30.06.1996,
13.05.1997,
13.06.1997,
15.05.1998,
15.06.1998,
13.05.1999,
14.06.1999,
28.07.2000 e 28.08.2000, que por se tratar de ISS, considera-se
como termo inicial da constituição definitiva do crédito tributário, a
data da notificação para pagamento, ou no caso, estando ausente
esse dado, inicia-se a partir da data do vencimento.
No mais, depreende-se dos autos que houve
expedição de carta de citação na data de 20.08.2009, com
resultado negativo na data de 30.10.2009, conforme fls. 10vo.
Na
data
de
30.08.2010,
foi
aberta
vista à
Fazenda Municipal, que na ocasião requereu expedição de ofício à
Receita Federal para localização do executado (fls. 13), o que foi
deferido.
Com a resposta, foi aberta nova vista dos autos à
Fazenda Municipal, em 09.05.2016, que requereu a citação do
executado no endereço informado, cujo pedido sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065006-88.2005.8.26.0224 -Voto no 20931
4
analisado, sobrevindo sentença a fls. 21/25, que decretou a
extinção do processo em razão da prescrição, nos termos do art.
924, V do Código de Processo Civil.
Como se vê, o pedido da Fazenda Municipal,
visando o regular prosseguimento da execução com a citação do
executado, sequer foi levado à apreciação do juízo, como competia
ao Poder Judiciário, não podendo atribuir culpa ao Município pela
demora na tramitação do processo.
Destarte, não ocorreu a prescrição intercorrente,
pois, a apelante não pode ser culpada pela demora na tramitação
do feito, que se deu por culpa exclusiva dos mecanismos da
Justiça, devendo ser adotado, no caso, o entendimento contido na
Súmula 106 do STJ.
Em caso similar, já decidiu esta 15a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de Licença e
Funcionamento dos exercícios de 1995, 1997 e 1998 -
Município de Embu das Artes - Execução fiscal ajuizada
em dezembro de 2000, antes da alteração do art. 174 do
CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Citação não
efetivada - Pedido de nova tentativa de citação postal, no
endereço obtido junto à DRF e à JUCESP, não apreciado
pelo Juízo - Andamento do feito prejudicado por motivos
inerentes ao mecanismo judiciário - Incidência da súmula
no 106 do STJ - Recurso provido”. (TJSP - 15a Câmara de
Direito Público Relator Raul de Felice j. em 3 de outubro de
2018)
E ainda, no mesmo sentido, destaca-se trecho do
seguinte julgado:
“(...) Decorrido o prazo de suspensão do processo, o
Município recebeu vista dos autos em 19/10/2015 e
requereu o prosseguimento da Execução Fiscal com a
penhora online de ativos financeiros via BACEN-JUD
(fls. 12/14). No entanto, tal requerimento sequer foi
analisado pelo MM. Juiz, restando o feito paralisado
até a prolação da sentença. Assim, verifica-se que a
inércia não se deu por culpa exclusiva do exequente.
A súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça aplica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065006-88.2005.8.26.0224 -Voto no 20931
5
se ao caso, pois a demora processual se deu por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não se
justificando o acolhimento da prescrição (...)”. (TJSP
Apelação no 0536111-26.2006.8.26.0224 - 15a Câmara de
Direito Público Relator Eurípedes Faim j. em 28 de janeiro
de 2019).
Portanto, não agiu com total acerto o magistrado
“a quo” ao reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a
execução fiscal, razão pela qual a sentença merece ser reformada
em parte para determinar o prosseguimento da execução somente
com relação à cobrança do ISS com vencimentos em 21.05.2001,
21.06.2001,
15.03.2002,
15.07.2002,
17.07.2003,
17.09.2003,
17.11.2004 e 17.12.2004, com a análise do pedido de citação do
executado, mantendo-se no mais, o teor da sentença.
Pelo exposto, meu voto dá provimento em parte
ao recurso, para afastar o decreto de prescrição, somente com
relação à cobrança do ISS com vencimentos em 21.05.2001,
21.06.2001,
15.03.2002,
15.07.2002,
17.07.2003,
17.09.2003,
17.11.2004 e 17.12.2004, com determinação de prosseguimento da
execução fiscal. No mais, a sentença deve ser mantida tal como
lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator